Tribunal: STF
Processo: HC 218815
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus 165.925/CE, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ. 



    Pelo que se depreende, o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal).



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que denegou a ordem.



    Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual a Ministra Relatora negou provimento, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL REITERADAS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI EXTREMAMENTE REPROVÁVEL. FUNDADO RISCO DE RECIDIVA CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. PRECEDENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a do Supremo Tribunal Federal, "[s]e as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria' (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015)" (AgRg no RHC 158.669/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).



    2. No caso, as instâncias ordinárias motivaram idoneamente a necessidade da prisão preventiva em razão da gravidade concreta do delito investigado, consubstanciada no reprovável modus operandi empregado na empreitada criminosa, revelador do potencial grau de periculosidade do agente, além do fundado risco de reiteração delitiva. Foi destacado que "o representado supostamente aproveitou-se da qualidade de vizinho e pai de uma colega da vítima, para se encontrar sozinho com esta e realizar os abusos"; e que "a vítima, apesar de adolescente, concedeu depoimento especial pormenorizado, acerca da violência sexual por ela sofrida, indicando que tal fato já ocorreu em diversas ocasiões anteriores, desde os seus seis anos de idade, mas que somente agora passou a entender o caráter ilícito e invasivo do fato".



    3. De acordo com o entendimento desta Corte, as "[c]ondições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes" (HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021; sem grifos no original).



    4. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: No caso em tela, não foram lançados fundamentos concretos a justificar a prisão preventiva do paciente, limitando-se o Juízo de primeiro grau a tecer comentários genéricos sobre a gravidade da conduta do paciente e de que existiria risco para instrução processual e para a aplicação da lei penal, mas sem indicar nada de concreto que levasse à tal conclusão. Requer, assim, a concessão da ordem, para que a prisão preventiva seja revogada, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Não há que se falar em qualquer ilegalidade no decidido. Isso porque, no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, no sentido de estarem presentes os elementos concretos justificadores da imposição da segregação cautelar. Confira-se do voto proferido pela Ministra Relatora:



    Constato que o Juízo de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva do Agravante, evidenciou sua preocupação com a gravidade concreta da conduta investigada, consubstanciada sobretudo no modus operandi empregado na empreitada criminosa, reveladora do seu potencial grau de periculosidade, haja vista, inclusive o fundado risco de reiteração delitiva, pois indicou que as circunstâncias fáticas do caso em concreto apontariam para a possível prática contumaz dessa espécie de delito (estupro de vulnerável), verbis (fls. 138-141; sem grifos no original):



    […]



    O Magistrado singular, ao exarar decisão que manteve a custódia cautelar, uma vez mais, destacou a alta reprovabilidade do suposto ilícito em apuração e o real perigo de recidiva criminosa ("embora menor, relatou de forma pormenorizada o estupro praticado pelo requerente e que este já vinha ocorrendo há algum tempo, não sendo a primeira investida"; "[há] notícias de que o réu já era contumaz na prática de delitos sexuais, inclusive realizando tais práticas em desfavor de pessoas com deficiência"; fl. 34). 



    A Corte a quo, na mesma linha de entendimento, corroborou o decisum retro, salientando a suposta atuação repreensível do Agravante e a possível repetição do ilícito, pois "a vítima, apesar de adolescente, concedeu depoimento especial pormenorizado, nas fls. 22/26, acerca da violência sexual por ela sofrida, indicando que tal fato já ocorreu em diversas ocasiões anteriores, desde os seus seis anos de idade, mas que somente agora passou a entender o caráter ilícito e invasivo do fato" (fl. 57; sem grifos no original). 



    O Tribunal de origem destacou, ainda, que "[n]ão se pode olvidar, ainda, do depoimento testemunhal de fls. 18/19, no qual a tia da vítima informou já ter tido ciência de agressões sexuais perpetradas pelo acusado contra outras crianças em situações anteriores, e das conversas de whatsapp apresentadas às fls. 27/30, em que a esposa do paciente pareceu já ter conhecimento de práticas ilícitas anteriores realizadas pelo marido" (fl. 57). 



    Com suporte nessas informações, verifico que a motivação utilizada pelas instâncias ordinárias para embasar a custódia cautelar do Agravante é idônea na medida em que encontra amparo na jurisprudência da Suprema Corte e deste Tribunal:



    […] 



    De acordo com o art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente da autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal; ou, ainda, segurança na aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelo STJ revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, com fundamento na periculosidade social do acusado. De acordo com os autos, a prática de condutas libidinosos contra a menor já ocorrera outras vezes, tendo a vítima lembrança das práticas criminosas desde que tinha 6 (seis) anos. Além disso, há notícias de que o réu já era contumaz na prática de delitos sexuais, inclusive realizando tais práticas em desfavor de pessoas com deficiência. 



    Conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, “a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública” (HC 95.414/SP, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). Nessa mesma linha de entendimento: HC 154.906-AgR/PE, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 28/6/2018; HC 149.742-AgR/PA, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; HC 142.435-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/6/2017; HC 141.547-AgR/PE, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; HC 137.027/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 8/5/2017; HC 133.712/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 130.458/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/12/2015; HC 110.446/RJ, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/3/2012; HC 104.575/AM, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/5/2011. 



    Do mesmo modo, não merece reparo o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente